Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-90.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Verba indenizatória ora fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Relação extracontratual. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. Aplicabilidade da Súmula no 54 do STJ. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da parte requerida. Recurso do autor parcialmente

Ementa:
Apelação. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Verba indenizatória ora fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Relação extracontratual. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. Aplicabilidade da Súmula no 54 do STJ. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da parte requerida. Recurso do autor parcialmente provido.